Tribunal: TJPA
Processo: 0813844-80.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0813844-80.2024.8.14.0000

RECORRENTE: TERRANORTE S/A TERRAPLENAGEM E AGROINDUSTRIA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESBLOQUEIO DE MATRÍCULA PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.

O pleito de desbloqueio da matrícula nº 3.479, Folha 179, Livro 2-AR, do Cartório de Registro de Imóveis de Moju, referente à Fazenda Santa Marta foi apresentado primeiramente ao Juízo da Vara Agrária de Castanhal, que o negou por falta de autorização do Congresso Federal, nos termos da Constituição Federal de 1988. Em grau recursal, o caso foi levado ao Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, que não proveu o recurso, mantendo a decisão nos seus próprios fundamentos. Da decisão de improvimento do recurso, recorreu novamente a proprietária do imóvel, desta feita ao Conselho da Magistratura.

2.

Constata-se a ocorrência da Preclusão Consumativa, com a decisão do Corregedor Geral de Justiça no Recurso anteriormente interposto e, aplicando-se o Princípio da Unirrecorribilidade, o presente recurso não deve ser conhecido.

3.

Precedentes deste Conselho da Magistratura, em casos análogos, são encontrados nos acórdãos dos julgamentos nos Recursos Administrativos nº
0000344-29.2014.8.14.0000 e nº 0000344-29.2014.8.14.0000

4.

Recurso Não Conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em não conhecer o Recurso Administrativo interposto.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares.

Julgamento realizado sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Ezilda Pastana Mutran

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Administrativo interposto por
TERRANORTE TERRAPLANAGEM E AGROINDÚSTRIA S.A.
, objetivando reformar decisão do Corregedor Geral de Justiça do Pará, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, através da qual, em sede recursal, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo Agrário da Comarca de Castanhal, nos autos do Processo nº 0803658-21.2022.814.0000, que negara o desbloqueio da Matrícula nº 3.479, Folha 179, Livro 2-AR, do Cartório de Registro de Imóveis de Moju-Pa, referente à Fazenda Santa Marta.

Em suas razões recursais o recorrente argui a existência, na decisão recorrida, de equivocada interpretação sobre a autorização do Senado Federal outorgada em 1987, que não considerou como perfeito o ato jurídico administrativo da autorização, independente da outorga de título posterior; argumenta que, por estar perfeito o ato jurídico, não há possibilidade de retroatividade de interpretação superveniente, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF; aduz que o processo de titulação do imóvel concluiu-se sob a égide da Constituição de 1967 e, desta forma, trazia os requisitos de existência, validade e eficácia do título; defende a inexistência de fraude ou qualquer ilegalidade no processo de titulação do imóvel, de acordo com os trâmites estabelecidos à época.

Concluiu pedindo o conhecimento e provimento do recurso para que se reforme a decisão recorrida, determinando-se o desbloqueio da matrícula nº 3.479, fls. 179, do Livro 2-AR, do Cartório de Registro de Imóveis de Moju, referente à Fazenda Santa Marta.

Após a interposição do recurso, os autos foram remetidos ao Colendo Conselho da Magistratura, órgão no qual, sob regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos constata-se que o caso iniciou-se com o bloqueio e cancelamento da matrícula nº 3.479, fls. 179, do Livro 2-AR, do Cartório de Registro de Imóveis de Moju, referente à Fazenda Santa Marta, de propriedade da recorrente, através do Provimento nº 013/2006-CJCI, a partir de decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Min. Gilson Dipp.

A recorrente, então, pleiteou e conseguiu, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Moju, a requalificação da matrícula em questão e os consequentes registros e averbações.

Posteriormente, com fundamento no Provimento Conjunto nº 04/2021, requereu, junto ao Juízo Agrário da Comarca de Castanhal, através do Processo Administrativo nº 0803658-21.2022.814.0015, o desbloqueio da matrícula, para todos os fins de direito, o que lhe foi negado sob a justificativa de que a autorização concedida pelo Senado Federal, através da Resolução nº 83, de 30/06/1967, não possuía mais validade jurídica para legitimar a alienação da terra pública pelo Estado do Pará, visto que quando da emissão do Título Definitivo, em 20/12/1988, a concessão de autorização de alienação já passara a ser competência do Congresso Nacional, conforme alteração trazida pela Constituição de 1988 (ID 3237548).

Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou recurso à Corregedoria Geral de Justiça pedindo a reforma da decisão para que fosse determinado o desbloqueio da matrícula nº 3.479, fls. 179, do Livro 2-AR, do Cartório de Registro de Imóveis de Moju (ID 3237539).

Ressalte-se que o recurso foi interposto com fundamento no art. 11 do Provimento nº 06/2023-CGJ, que assim prevê:

Art. 11 Da decisão do Juízo que julgar o pedido de requalificação, caberá recurso administrativo à Corregedoria Geral de Justiça, via Processo Judicial Eletrônico da Corregedoria - PJECor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, arquivando-se o processo originário no PJE.

O recurso foi improvido, visto que o Corregedor Geral de Justiça entendeu, da mesma forma que o Juízo da Vara Agrária, que a autorização concedida pelo Senado Federal perdera a validade jurídica para legitimar a alienação da terra pública pelo Estado do Pará, tendo em vista as novas diretrizes estabelecidas na Constituição Federal de 1988 (ID 4463459).

Não satisfeita com a decisão de improvimento do recurso exarada pelo Corregedor-Geral de Justiça, a recorrente interpôs novo recurso administrativo, desta feita ao Colendo Conselho da Magistratura (ID 4698119).

Compõe o ordenamento jurídico brasileiro - consagrado na doutrina, na jurisprudência e na lei - o Princípio da Unirecorribilidade ou Unicidade Recursal, pelo qual a duplicidade de recursos impetrados pela mesma parte contra a mesma decisão conduz ao não conhecimento do que foi interposto por último.

Sobre o tema, nos ensina MARINONI:

Ao estipular a lei processual quais os recursos cabíveis, evidentemente há de indicar, para cada um dos recursos, uma função determinada e uma hipótese específica de cabimento. Dessa forma, o princípio da unirecorribilidade (ou também chamado de unicidade) indica que, para cada espécie de ato judicial a ser recorrido, deve ser cabível um único recurso. Costuma-se apontar exceções a esse princípio, (...). É verdade que tais casos permitem a interposição, contra uma mesma decisão judicial, de mais de uma espécie recursal. Todavia, não se deve esquecer que cada um dos recursos cabíveis contra tais decisões tem função específica, que não se confunde com a finalidade prevista para a outra espécie recursal (...)
[1]
.

As questões decididas em recurso anterior não poderão ser reanalisadas em nova peça recursal, salvas as exceções previstas na legislação, via de regra representadas pelos Recursos Extraordinário e Recurso Especial. É a aplicação prática do art. 507 do Código de Processo Civil, que define a preclusão consumativa.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Ainda MARINONI, citando CHIOVENDA, nos ajuda na compreensão da preclusão.

“
Conforme definição de Chiovenda, a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de uma faculdade processual. Isto pode ocorrer pelo fato: i) (...); ii) (...); iii) de ter a parte já exercitado validamente faculdade. Evidentemente, como se observa nesta definição, a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. (...). A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.
[2]
”

A resolução da questão, com o não conhecimento do segundo recurso, é a diretriz indicada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. "Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões" (AgRg no AREsp 849.518/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ.
AgInt no AREsp 2109241/SP.
Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO
. Órgão Julgador:
T4 - QUARTA TURMA
. Data do Julgamento:
26/09/2022
. Publicação:
DJe 13/10/2022
)

Quanto à aplicabilidade do conceito da preclusão consumativa e do princípio da unirecorribilidade na senda administrativa, respalda o art. 15 do CPC.

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

O caso dos autos se afigura perfeitamente como de preclusão consumativa, tendo em vista a interposição de novo recurso o qual, por persalto de instância, foi apresentado sob os mesmos fundamentos, pela mesma parte e procurando rediscutir a mesma questão de outro já julgado, impondo-se, desta maneira, o não conhecimento deste último recurso.

Arrima, o recorrente, sua nova tentativa de manifestar outra insurgência, no art. 28, VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias, contra as decisões administrativas do Presidente, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça;(Redação dada pela Emenda Regimental nº 12, de 17 de outubro de 2018)

Contudo, o sentido da norma esculpida no Regimento Interno do TJPA é de que o Conselho da Magistratura seja o grau recursal da Corregedoria Geral de Justiça, quando esta atua na sua competência originária, ou seja, ao decidir em primeira instância. Não é o caso presente, em que a Corregedoria Geral já é, por força dos normativos vigentes, grau recursal dos Juízes Singulares.

A jurisprudência, deste Colendo Conselho da Magistratura, orienta-se, também, no sentido de não conhecimento do recurso apresentado em violação ao Princípio da Unirecorribilidade.

RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATENDENTE JUDICIÁRIO. INCORPORAÇÃO FUNÇÃO GRATIFICADA. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS DE DECISÃO ÚNICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Não há possibilidade de interposição de recursos diversos da mesma decisão, haja vista a violação do Princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2- Por meio do recurso administrativo nº 2014.3.010410-3, julgado por este Colendo Conselho em 24/06/2015, a recorrente impugnou a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração para incorporação da função gratificada, conforme acórdão nº 147.840, cujo trânsito em julgado operou-se em 06/07/2015, restando, portanto, devidamente enfrentadas e decididas a questão. 3- Recurso não conhecido.

(TJPA. Recurso Administrativo
0000344-29.2014.8.14.0000.
Relatora: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO. Órgão Julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA. Data do Julgamento:
26/10/2016
. Publicação:
DJe
04/11/2016
)

RECURSO ADMINISTRATIVO. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA PRETENSÃO.

1. De acordo com o enunciado normativo do art. 28, VII, do RITJPA, o Conselho da Magistratura funciona como instância revisora da Corregedoria-Geral de Justiça quando esta atua na sua competência originária, ou seja, ao decidir em primeira instância, o que não ocorreu na espécie.

2.
In casu
, a Corregedoria-Geral de Justiça atuou em grau recursal, examinando a irresignação apresentada contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Redenção. Sendo assim, ao interpor o presente recurso administrativo com o intuito de reformar a deliberação do referido Juízo, usando fundamentos, pedidos e forma textual assemelhados à peça recursal já intentada junto à Corregedoria, a recorrente incorreu em nítida violação ao princípio da unirrecorribilidade, o qual impede que questões decididas em recurso anterior sejam reanalisadas em nova peça recursal.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA. Recurso Administrativo
0000344-29.2014.8.14.0000.
Relatora: Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA. Órgão Julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA. Data do Julgamento:
08/05/2024
. Publicação:
DJe
14/05/2024
)

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por
TERRANORTE TERRAPLENAGEM E AGROINDÚSTRIA S.A.
, por ofensa ao Princípio da Unicidade Recursal e, consequentemente, ter-se operado a Preclusão Consumativa do objeto recursal.
No entanto, em razão da conclusão dos debates ocorridos quando do julgamento do recurso, determino a remessa, de ofício, do caso à Comissão de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça para que proceda estudos e/ou proponha ações que melhor definam a competência do Conselho da Magistratura, conforme prevista no artigo 28, VII, do Regimento Interno do TJPa, especialmente quando do julgamento de recursos sobre decisões já exarados em grau recursal.

Belém/PA, (datado e assinado eletronicamente)

Ezilda Pastana Mutran

Desembargadora Relatora

[1]

MARINONI, Luiz Guilherme
.
Processo de Conhecimento/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart
. 7ª Edição Revista
e
Atualizada. pp.
510/511
.
São Paulo
. Editora
Revista dos Tribunais. 2008.

[2]

MARINONI, Luiz Guilherme
.
Processo de Conhecimento/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart
. 7ª Edição Revista
e
Atualizada. pp.
638/639
.
São Paulo
. Editora
Revista dos Tribunais. 2008.

Belém, 13/11/2024